Tribunal: TJMT
Processo: 0005838-59.2019.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005838-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLORIZEU DA SILVA - CPF: 570.332.001-10 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI 10.826/03]

– PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS MULTA –ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DE CAMINHONETE –

RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO COMO EXTENSÃO DA RESIDÊNCIA – INVIABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

Se do contexto fático-probatório se extrai que foi comprovada a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, não há que se falar em desclassificação para a modalidade de posse. In casu, comprovou-se que a arma de fogo foi portada, de forma ostensiva, pelo apelante. Bem como os veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por FLORIZEU DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação penal n.
5838-59.2019.8.11.0006 - (Cód. 252532)
julgou procedente a inicial acusatória, condenou-o como incurso nas sanções do art. 14 da Lei de Armas, fixando a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. (Sentença – Id.126031660)

Irresignado, pede a defesa pela desclassificação do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, para a conduta descrita no artigo 12, do mesmo Estatuto legal. Argumenta, que a arma de fogo foi encontrada dentro da caminhonete Toyota HILUX, razão pela qual, o veículo automotor deve ser considerado como extensão da residência do réu, estando este apenas em posse da arma de fogo, cabendo inclusive, o instituto da suspensão condicional do processo, conforme previsão do art. 89 da Lei 9.099/95. (Id.126031671)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 126031674)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 127161226)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 12 DA MESMA LEI – IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA EM VEÍCULO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO EXTENSÃO DA RESIDÊNCIA DO RÉU –
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia: (Id. 126030182-fls.01/03)

“[...]No dia 28 de maio de 2019, por volta das 20h00, na Av. Tancredo Neves, bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado
FLORIZEU DA SILVA

possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo, de uso restrito, no interior de seu veículo
, sendo este uma caminhonete Toyota HILUX de cor preta,
consistentes em 01 (um) revolver calibre, 357 de marca Rossi 11° F148950, com 12 (doze) munições intactas de mesmo calibre em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

SINTESE FÁTICA

Conforme apurado, policiais militares que faziam patrulhamento pela Av. Tancredo Neves visualizaram um veiculo H1LUX de cor preta, sentido bairro/centro, em alta velocidade. Realizado o acompanhamento e a abordagem, foram realizadas as buscas pessoais e veicular, sendo encontrado 01 (um) revolver Rossi calibre ,357, n° F148950, com 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre (fls. 15).

Encaminhada à POLITEC para exame pericial, foi constatado que a arma e as munições são de uso restrito e estavam em perfeito estado de uso, mantendo seu potencial ofensivo (fls. 18/21)

Assim agindo, o denunciado
FLORIZEU DA SILVA
, incorreu na prática do delito previsto
no art. 16 da Lei n. º 10.826/03
.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer seja a presente denúncia recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. [...]”

Após a instrução probatória, o réu foi condenado a pena de
02 (dois) anos de reclusão, regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa

pela prática do crime previsto no artigo 14,
‘caput’
, da Lei n° 10.826/2003. E, como visto, defesa pede a desclassificação da conduta em análise para as sanções do artigo 12, da Lei 10.826/03.

Argumenta, que a arma de fogo foi encontrada no interior de sua caminhonete Toyota HILUX e, que a mesma [arma] nunca foi utilizada, “
estando sempre bem guardada, fato este confirmado pela perícia que constatou a integralidade da arma e dos projéteis
” (Sic.).

Contudo, a razão não socorre o recorrente.

Em verdade, para a caracterização do referido crime, classificado como de mera conduta, basta que o agente porte arma de fogo, sendo dispensada, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Trata-se, pois, de delito de perigo abstrato, eis porque sua execução, o simples porte ilegal de arma de fogo viola mesmo o bem juridicamente tutelado pela norma penal que o tipifica, isto é, a incolumidade pública.

Por oportuno, confira-se a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal -STF:

"
[...]Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
(STF, 2ª Turma, RHC 138843 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/05/2017, pub. DJe de 19/05/2017)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...] 1. A orientação deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura o crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado. 2. A atipicidade material da conduta não pode ser reconhecida, porquanto a munição apreendida com o paciente estava intacta e poderia ser utilizada em arma de fogo, diferentemente daquelas hipóteses em que a natureza do projétil é descaracterizada mediante utilização em obra de arte ou para confecção de chaveiro, colar etc. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 391282/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/05/2017, pub. DJe de 24/05/2017)

No caso dos autos, o policial ouvido sob o crivo do contraditório declarou que estavam em rondas ostensivas quando avistaram a camionete em sentido contrário e em alta velocidade. Realizaram abordagem. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, todavia, foi localizado no interior do veículo uma arma de fogo e munições. O abordado, no caso o apelante, alegou que a arma era para sua proteção, porém, que não tinha porte de arma.

Ainda, o próprio recorrente em juízo, assumiu que não tinha autorização para o transporte do armamento, o que configura, de fato, a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Confira-se:

“[...]Com relação aos fatos, confessa os fatos descritos na inicial. Não tinha porte de armas. Comprou a arma apenas para defesa própria, pois já foi vítima de 03 roubos. Deu apenas um tiro com a arma, para ver se funcionava, e nunca mais usou
. ” (Id 126031660 – fls. 211)

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO RECURSAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE POSSE IRREGULAR – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO REVELADOR DA REALIDADE DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
Se do contexto fático-probatório se extrai a realidade da prática pelo apelante de conduta que se amolda ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inviável a desclassificação para a mera posse do instrumento.
(
Ap 126269/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2013, Publicado no DJE 19/06/2013) (Negritou-se)

Assim, a farta prova oral produzida nos autos demonstrou que a arma e as munições de uso permitido apreendidas realmente pertenciam ao acusado,
que as portava em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o pedido de desclassificação não comporta amparo.

Além do mais, submetidas à perícia, o laudo pericial n. 400.2.03.2019.007193-01, atestou que a eficácia da referida arma e munições (Id 126030182 – fls. 50 a 55)

Assim, segundo o art. 14, da Lei 10.826/03, é típica a conduta do agente que:
“Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Neste diapasão, para a configuração do tipo penal em apreço, basta a prática de tais condutas sem a comprovação de autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar. Temos que a figura penal em apreço é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, a ocorrência do efetivo prejuízo à sociedade.

Em que pese o pleito defensivo, a caminhonete não é considerado extensão da residência.

Nesse sentido:

“[...] 3. A conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 exige que o agente possua arma de fogo no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o caminhão não pode ser considerado extensão de sua residência, ainda que seja instrumento de trabalho. 4. O pedido de compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência não deve ser conhecido, porquanto não houve o devido enfrentamento da matéria pela instância de origem, o que caracteriza a ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.408.940/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 18/8/2015.)

“[...] 2. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando ela estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso. 3. O caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho. [...]” (HC n. 172.525/MG, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 28/6/2012)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DE CAMINHÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. PLEITO SUPERADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando ela estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso. 2. O caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho.[...]

4. Ante a impossibilidade de desclassificação do crime de porte de arma para o delito de posse, está superada a irresignação no tocante à incidência da abolitio criminis temporária. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC n. 31492/SP, Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/SP), Quinta Turma, DJe 19/8/2013)

Nesta linha intelectiva, os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.

Destarte, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo a manutenção da condenação, medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

FLORIZEU DA SILVA
,
mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022